Tribunal: TJDFT
Processo: 0729944-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO MONTANTE. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que extingue o cumprimento de sentença ao reconhecer que o depósito judicial corresponde ao valor indicado pelo exequente, afastando a necessidade de atualização ou juros de mora posteriores ao depósito. O recorrente requer o prosseguimento da execução com cobrança de eventual saldo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial realizado no valor indicado pelo credor extingue a obrigação ou se a execução deve prosseguir com incidência de atualização monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC prevê a extinção da execução quando a obrigação está satisfeita (CPC, art. 924, II). O depósito corresponde ao valor indicado pelo credor, inexistindo demonstração objetiva de insuficiência.
4. A exigência de atualização posterior ao depósito, ainda que o valor corresponda ao montante indicado pelo exequente, gera ciclo permanente de recomposição e inviabiliza a finalidade do depósito judicial como forma de adimplemento.
5. A jurisprudência do Tribunal confirma que o depósito integral presume satisfação da obrigação, salvo demonstração inequívoca de saldo remanescente, o que não ocorre no caso.
6. O Tema 677 do c. STJ não autoriza a reabertura da execução sem prova concreta de valor residual devido, inexistente nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O depósito judicial realizado no valor indicado pelo credor presume quitação da obrigação, salvo demonstração específica de insuficiência."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II, art. 513.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.198.137/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 09/02/2012.